Tribunal: TJDFT
Processo: 0749850-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0749850-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO IRAN ALVES GUILHERME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 177606158 (autos de origem), proferida em execução fiscal proposta em face de ANTONIO IRAN ALVES GUILHERME, que acolheu em parte a exceção de pré-executividade e reconheceu a prescrição relativamente à parte das CDAs. Afirma, em suma, que o recurso cabível é o agravo de instrumento; que o sistema de parcelamento administrativo é eletrônico, de modo que o pagamento do sinal do parcelamento altera o débito para o estado de suspensão; que as telas do SITAF possuem presunção relativa de veracidade; que o parcelamento do débito em 2006, 2007 e 2008 afasta o reconhecimento da prescrição; que é ônus do contribuinte demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do parcelamento afirmado pela Fazenda Pública; que o parcelamento resulta na interrupção do prazo prescricional. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento do parcelamento do débito e, em consequência, da interrupção da prescrição. Parte isenta do recolhimento das custas. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Dispõe o artigo 174 do Código Tributário Nacional que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, observadas as causas interruptivas previstas na legislação tributária. Na hipótese sob exame, o Distrito Federal alega que ocorreu o parcelamento do débito em relação às CDAs que instruíram a petição inicial, nos anos de 2006, 2007 e 2008. Todavia, não apresenta qualquer comprovação de requerimento feito pelo contribuinte, com exceção de espelho de tela extraído do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal – SITAF. Nesse contexto, é imprescindível que a parte agravante comprove o requerimento ou o consentimento do contribuinte para que se caracterize o ato interruptivo do prazo prescricional. Em outras palavras, a exclusiva apresentação de imagem copiada da tela de sistema interno da Administração não possui aptidão para comprovar o parcelamento do débito, tampouco representa confissão de dívida realizada pelo contribuinte. Colaciona-se precedente desta Turma, consentâneo ao entendimento e representativo da jurisprudência do Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DEMONSTRAÇÃO DA ANUÊNCIA OU REQUERIMENTO DO CONTRIBUINTE. IMPRESCINDIBILIDADE. ESPELHOS DE TELA DO SITAF. DOCUMENTOS UNILATERAIS. INSUFICIÊNCIA. PARCELAMENTO NÃO COMPROVADO. PRESCRIÇÃO NÃO INTERROMPIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A controvérsia recursal consiste em verificar se foi comprovado o parcelamento dos créditos tributários em questão e, em consequência, se houve a interrupção do prazo prescricional (art. 174, IV, do Código Tributário Nacional). 2. A partir das teses formuladas pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento dos Temas Repetitivos 365 e 980, é imprescindível que se demonstre que o contribuinte requereu ou anuiu com o parcelamento tributário. 3. Os espelhos de tela do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal - SITAF, por serem documentos produzidos de forma unilateral, não são suficientes para demonstrar o efetivo parcelamento de tributos e, por consequência, afastar a prescrição dos créditos tributários. 4. O atributo da presunção de veracidade e legitimidade é inerente aos atos administrativos. Todavia, o espelho de telas do sistema interno da autoridade tributária não configura ato administrativo, uma vez que delas não se depreendem pelo menos dois de seus elementos: forma e motivo. 5. Não comprovada a anuência ou o requerimento do contribuinte, impossível o reconhecimento da interrupção da contagem do prazo prescricional. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1707650, 07078015120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023) (grifo nosso) Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 28 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora